Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A não localização do acusado para responder à ação penal não é fundamento suficiente, de per si, para a decretação da prisão preventiva.

3. A prisão preventiva pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência do autor do fato em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade.

4. Não configurado o periculum libertatis no caso concreto, por ausência de riscos atuais que justifiquem a segregação cautelar, em respeito ao princípio da atualidade, não há falar em decretação da prisão preventiva do recorrido.

5. Recurso conhecido e desprovido.